Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONSTATAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA. PROPORCIONALIDADE.
1. A conduta do réu, que transgrediu a lei e sofreu ferimentos leves decorrentes do exercício de legítima defesa pela vítima, não comporta o reconhecimento da atenuante inominada por não constituir tal consequência - presença de ferimentos leves fruto da censurável ação criminosa - circunstância relevante, não havendo nos autos, ademais, qualquer fato indicativo de uma menor culpabilidade do recorrente.
2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.
3. Considerando o desenrolar da ação criminosa, tem-se que a interrupção do crime ocorreu em momento próximo ao da consumação, inclusive já havendo se apossado o réu de parte do numerário pertencente à empresa. Assim, absolutamente idônea a aplicação do patamar de redução em 1/2 (metade), montante inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, critério adotado pela jurisprudência deste Eg. TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.